Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716677-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ AMARO DA SILVA EMBARGADO: FLAVIO CAETANO BARBOSA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de petição (ID 73539892) cujo objeto é o conhecimento do presente agravo de instrumento e o exercício do juízo de retratação em relação as r. decisões de IDs 71251898 e 73129992, e consequentemente a concessão do efeito suspensivo para que seja realizada “nova Avaliação, tendo em vista que a única Avaliação realizada no presente feito se encontra defasada em razão de ter ocorrido há quase 05(cinco) anos, na forma do disposto nos artigos. 871 e 873, inciso III, ambos do CPC”. Importante ressaltar que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal, nos termos do art. 1.021 do CPC. Assim, adotando o princípio da fungibilidade, recebo a referida petição como agravo interno. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões o agravo interno, bem como contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025 14:55:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador